Tribunal: TJDFT
Processo: 0744332-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. ENVIO POSTAL DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06. O apelante sustenta, em síntese, ausência de provas suficientes para condenação por associação para o tráfico, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia redimensionamento da pena e substituição por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu por associação para o tráfico de drogas; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, aplicação da causa de aumento e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por elementos colhidos em investigação robusta e confirmados em Juízo, incluindo quebra de sigilos, monitoramento presencial, interceptações telemáticas e apreensão de entorpecentes remetidos via Correios pelo fornecedor habitual do réu.
4. O conjunto probatório revela que o réu mantinha relação reiterada e habitual com Matheus Mitsumoto, líder de organização criminosa interestadual, e demais integrantes, realizando compras frequentes de drogas para revenda no Distrito Federal e entorno, bem como em Goiás, o que evidencia o animus associativo exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei no 11.343/06.
5. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela “Operação Quinto Preceito” foram colhidos sob o crivo do contraditório, dotados de coerência, firmeza e respaldo em provas materiais, sendo válidos para sustentar a condenação.
6. A jurisprudência admite a utilização de provas colhidas em sede inquisitorial quando corroboradas por elementos produzidos em Juízo, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
7. A tese de ausência de vínculo com a associação foi refutada pelo cotejo das provas produzidas, que indicam habitualidade, divisão de tarefas e comunhão de desígnios com membros da organização criminosa.
8. Não se verifica ilegalidade na dosimetria da pena, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente fundamentadas, e a fração de aumento aplicada se mostra proporcional à gravidade do caso.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, ante a natureza do crime e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
10. A fixação da pena de multa foi realizada de maneira proporcional e adequada, seguinte os critérios da pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É admissível a condenação por associação para o tráfico com base em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por elementos produzidos sob contraditório em Juízo.
A reiteração na aquisição de drogas para revenda, em conexão estável e permanente com grupo estruturado, configura o vínculo associativo exigido pelo art. 35 da Lei no 11.343/06.
Os depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, possuem valor probatório idôneo e, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para embasar condenação penal.